Tribunal: TCU
Processo: 003.731/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4748/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.731/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Irene Gomes Guedes (XXX.947.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG da necessidade de, em conjunto com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (SUDECO), envidar esforços no sentido de dar plena e urgente aproveitabilidade e efetividade, se ainda não o fez, aos recursos aplicados pelo então Ministério da Integração Nacional, por meio do Termo de Parceria 284/2004 (Siafi 518772), pela via do cumprimento dos termos da manifestação contida no Ofício OF/DG-IFNMG/ARINOS/No 610/2016, de 12/9/2016 (peça 8, p. 96 e peça 9, p. 1).